Tribunal: TJMT
Processo: 1004420-43.2022.8.11.0013
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004420-43.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROQUE ANTONIO JUNG - CPF: 431.344.599-49 (RECORRENTE), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), DANIEL VICTOR FARIAS CASTRO - CPF: 039.442.051-97 (ADVOGADO), SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE MORAES CARDOSO - CPF: 221.534.248-01 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.

MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA.

IPTU.
FIXAÇÃO DO VALOR VENAL.
IMÓVEIS NOVOS NÃO PREVISTOS NA PLANTA GENÉRICA DE VALORES
(PGV)
. VALOR VENAL ATRIBUÍDO DE FORMA OBSCURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE FORAM UTILIZADOS CRITÉRIOS OBJETIVOS PREVIAMENTE AUTORIZADOS POR LEI.
DESCONTO DO ART. 41 DA LCM 21/2004. CONSTRUÇÃO DE MURO E CALÇADA.
CONSTRUÇÃO E INFORMAÇÃO AO ENTE PÚBLICO NÃO COMPROVADA
S
. DESCONTO INDEVIDO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A aferição do valor venal é feita de acordo com a Planta Genérica de Valores (PGV) e
a sua majoração depende de prévia legislação municipal, salvo se não ultrapassar os índices de correção monetária do mesmo período (STF, tema 211). Em caso de imóveis novos, que não estejam previstos na PGV, é possível e constitucional que o valor venal seja atribuído por meio de avaliação individualizada dos imóveis, desde que autorizada por lei
,
com a fixação de critérios objetivos que nortearão a avaliação técnica (STF,
T
ema 1084). Quando houver impugnação ou pedido de esclarecimento de como foi apurado o Valor Venal, diante da aplicação do Princípio da Publicidade e Transparência, o ente público municipal deverá elucidar como foi feito o cálculo, indicando todos os critérios utilizados, os quais devem estar previamente autorizados por lei, sob pena de
se concluir
pela inconsistência
do valor
atribuído
.

2. Para a concessão do desconto do IPTU, previsto no art. 41

do Código Tributário Municipal de Pontes e Lacerda (LCM 21/2004)
,
é necessário que o contribuinte comprove que seu imóvel possui muro construído em seu perímetro e/ou calçada
no passeio público
, bem como
que
foi informad
a
a construção ao ente público municipal.
A ausência de comprovação da construção e da informação ao ente público municipal
afasta
o direito ao referido desconto.

3.
Recurso conhecido e parcialmente
provido.

4.
Sem
custas e honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1004420-43.2022.8.11.0013

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE PONTES E LACERDA

Recorrente
:

ROQUE ANTONIO JUNG

Recorrido
:
MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

ROQUE ANTONIO JUNG

ajuizou

reclamação

em
face
MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA
.

Sentença proferida no ID
167903702
/PJe
2
.
Concluiu
que:
a) o Condomínio Flores do Vale constitui um loteamento fechado, com residências de alto padrão; b) não há evidências de que houve violação ao princípio da isonomia, uma vez que os imóveis que se encontram na circunvizinhança do Condomínio Flores do Vale estão em situação completamente distinta daquela que se encontra dentro dos muros do empreendimento; c) é natural que o valor venal do imóvel dentro do condomínio seja expressivamente maior do que os imóveis circunvizinhos fora do condomínio; d) a atualização do IPTU ocorreu por meio de Lei Complementar; e) não há prova de que o terreno não possui calçamento. Julgou improcedente
s
os pleitos da inicial.

A partereclamante interpôs Recurso Inominado no ID 167903713
/PJe
2
.
Sustentou que:
a) é nulo o lançamento do IPTU
calculad
o
com base na Lei Complementar Municipal 199/2020, por infringir o Princípio da Isonomia Tributária, o qual teve como finalidade apenas a alteração do nível fiscal do Condomínio Flores do Vale; b) não é logico que apenas os imóveis do condomínio
tenham
sido valorizados no município; c)
o IPTU
não pode ser reajustado apenas com base na capacidade contributiva; d) não lhe foi concedido o desconto decorrente da existência de calçada. Requereu o provimento do recurso para julgar procedente
s
os pleitos da inicial,
co
m a
declaração de nulidade do lançamento do débito fiscal do IPTU e determinação da concessão do desconto decorrente
d
a existência a muro e calçada.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID167903735
/PJe
2
. Argumentou que:
a) não há tratamento desigual, visto que os imóveis circunvizinhos ao condomínio não possu
em
o mesmo valor venal
dos lotes dentro do condomínio; b) houve tratamento isonômico entre os munícipes, visto que todos os
IPTU ́s
foram calculados com base no metro quadrado de cada imóvel; c) o valor diferenciado dos imóve
is
é justificado pela situação diferente
de cada um
, visto que os imóveis circunvizinhos
estão em
um bairro de casa populares, áreas rurais com piscicultura e bovinocultura e uma empresa de olaria (fabricação de telhas e tijolos de barro); e d) a nova lei veio apenas para adequar a tributação com base no novo bairro que surgiu. Postulou a manutenção da sentença e
o não provimento do recurso.

Por meio
do Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não foram encaminhados para sua manifestação.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Fixação
do valor venal.
IPTU.

O valor venal do imóvel é uma estimativa de preço atribuída pelo Poder Público para efeito tributário, o qual é aferido com base em critérios objetivos estabelecidos por lei, a exemplo da metragem do terreno, da área construída e
d
a sua qualidade.

A aferição do valor venal é feita de acordo com a Planta Genérica de Valores (PGV) e
a sua majoração dependede prévia legislação municipal, salvo se não ultrapassar os índices de correção monetária do mesmo período.

Este é o
entendimento

firmado

pelo
STF
em

recurso
com
Repercussão
Geral:

Recurso

extraordinário
. 2.
Tributário
. 3.
Legalidade
. 4. IPTU.
Majoração
da base de
cálculo
.
Necessidade
de lei
em

sentido
formal. 5.
Atualização

monetária
.
Possibilidade
. 6. É
inconstitucional
a
majoração
do IPTU
sem

edição
de lei
em

sentido
formal,
vedada

a

atualização
,
por

ato
do
Executivo
,
em
percentual superior
aos

índices

oficiais
. 7.
Recurso

extraordinário

não

provido
.
Tese

firmada
no
tema
211
"A
majoração
do valor venal dos
imóveis
para
efeito
da
cobrança
de IPTU
não

prescinde
da
edição
de lei
em

sentido
formal,
exigência
que
somente
se
pode

afastar

quando

a

atualização

não

excede

os

índices

inflacionários

anuais
de
correção

monetária
"
.
Obs
:
Redação
da
tese

aprovada

nos

termos
do item 2 da Ata da 12a
Sessão

Administrativa
do STF,
realizada

em
09/12/2015.
"
(STF 648245, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno,
julgado

em
01-08-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
038 DIVULG
21-02-
2014 PUBLIC
24-02-2014)

Para fins de cobrança de IPTU de imóveis novos, não previstos na PGV, é possível e constitucional que o valor venal seja atribuído por meio de avaliação individualizada dos imóveis, desde que autorizada por lei
, na qual
haj
a fixação d
os
critérios objetivos que nortearão a avaliação técnica, de forma que seja garantid
o
o tratamento isonômico e impessoal
, as
segurando
-se
ao contribuinte
, ainda, o contraditório
.

Esse tema

também

já
está
consolidado
no STF
,

por

meio
de
recurso
com
Repercussão
Geral:

Ementa
:
Direito

tributário
.
Recurso

extraordinário
com
agravo
.
Repercussão

geral
. IPTU.
Imóvel
novo
não

incluído

na
planta
genérica
de
valores
.
Avaliação

individualizada

prevista

em
lei. 1.
Recurso

extraordinário
com
agravo
,
em
que se
pleiteia

seja

reconhecida
a
constitucionalidade
do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do
Município
de Londrina no 7.303/1997 (Código
Tributário
Municipal). A
regra

em

questão

confere

ao
Poder
Executivo
a
competência
para
apurar
o valor venal de
imóvel
novo
não

previsto

na
Planta
Genérica
de Valores (PGV),
mediante

avaliação

individualizada
,
por

ocasião
do
lançamento
do IPTU. 2. O
Plenário

desta
Corte
já

admitiu
a
possibilidade
de a Fazenda Municipal
aferir

diretamente
a base
calculada
do IPTU,
desde
que
o

faça
de forma
casuística
,
considerando
as
características

individuais
de
cada

imóvel
.
Precedente
. 3. O
procedimento
de
mensuração
do valor venal, com base
em

critérios

legais
(cf. art. 176, I e II, e
parágrafos
, da Lei do
Município
de Londrina no 7.303/1997), é
compatível
com o
princípio
da
legalidade

tributária
,
porquanto

não
se
trata
de
majoração
de base de
cálculo

mediante

decreto
, mas sim de
avaliação

individualizada
de
imóvel
novo, para fins de
lançamento
do IPTU.
Resguardado

ao

contribuinte
o
direito

ao

contraditório
. 4.
Agravo

conhecido
, para
dar

parcial

provimento

ao

recurso

extraordinário
, de modo
a

afastar
as
preliminares
e
reconhecer
a
constitucionalidade
do art. 176, I, f, e § 5o, da Lei do
Município
de Londrina no 7.303/1997 (Código
Tributário
Municipal), que
delega
à
Administração

Tributária

a

apuração
do valor venal de
imóvel
novo,
mediante

avaliação

individualizada
. 5.
Fixação
da
seguinte

tese
: “
É
constitucional
a lei municipal que
delega

ao
Poder
Executivo
a
avaliação

individualizada
, para fins de
cobrança
do IPTU, de
imóvel
novo
não

previsto

na
Planta
Genérica
de Valores,
desde
que
fixados

em
lei
os

critérios
para
a

avaliação

técnica
e
assegurado

ao

contribuinte
o
direito

ao

contraditório
"
(
tema
1084).(STF. ARE 1245097, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno,
julgado

em
05-06-2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/
n DIVULG
26-07-
2023 PUBLIC
27-07-2023)

No presente caso, o contribuinte alegou que o valor do IPTU de 2021 de seu imóvel localizado no
Condomínio Flores do Vale
foi atribuído em violação ao princípio da igualdade tributária,
porquanto foram utilizados
critérios obscuros e em descompasso com o restante da cidade, principalmente com a região circunvizinha.

Por sua vez, o ente público sustentou que o reajuste foi baseado na Lei Complementar Municipal 199/2020, que alterou os níveis fiscais dos imóveis, justificando um valor venal mais elevado para os imóveis dentro do
Condomínio Flores do Vale
do que
para
os imóveis circunvizinhos.

D
e início, detecta
-se
que não fo
i

comprovada a vigência
d
a legislação local aplicável ao caso,
na forma d
o artigo 376 do Código de Processo Civil, pois não
foi juntada c
ópia integral
da Lei Complementar Municipal 21/2004,
parcialmente
revogada pela Lei Complementar 199/2020 (ID 167903657/PJe2)
, que alterou a
PGV relativa aos Níveis Fiscais, constantes nos Anexos X e XI
.

Embora a Lei Complementar Municipal 21/2004 não esteja nos autos, foi possível obter o seu
texto
,
tanto no sítio oficial do Município (
https://www.ponteselacerda.mt.gov.br/publicacao/9268
)
como
no sítio Leis Municipais (
https://leismunicipais.com.br/a/
m
t
/
p/pontes-e-
l
acerda
/
lei-complementar/2004/2/21/lei-complementar-n-21-2004-institui-o-novo-codigo-tributario-do-municipio)
.

Todavia, em análise comparativa dos Anexos X e XI da Lei Complementar 21/2004 e 199/2020 não é possível ter uma compreensão lógica de como foi feito o cálculo do IPTU dos imóveis do
Condomínio Flores do Vale
, pois não se sabe em qual Nível Fiscal eles se enquadram e se "Nível Fiscal" (termo mencionado na LCM 199/2020) corresponde exatamente a expressão "Setor Fiscal" (contida na LCM 21/2004). Isso leva a concluir que algum

outro documento

deveria ter sido apresentado nos autos, com os
esclarecimentos necessários
. No
entanto, permanece
obscur
a
a dinâmica
pela qual
foi apurado o valor venal dos imóveis localizados no
Condomínio Flores do Vale
.

Mesmo que seja ignorado o teor da LCM 199/2020, não é possível que este juízo apure se o valor venal do imóvel em questão foi calculado de forma correta, já que não há elementos que possibilite
m
identificar em qual Nível ou Setor Fiscal o imóvel questionado se enquadra.

Vale
consignar
que,
baseado
no
Princípio
da Publicidade e da
Transparência
,
que
rege

os

atos

públicos
, é do
ente

público
municipal o
dever de

elucida
r

como

foi

feito

es
s
e

cálculo
e
demonstrar
que
todos

os

critérios

utilizados

foram

extraídos
da PGV, que se
encontra

prevista

na

Sessão
III, do
Título
III, do Código
Tributário
Municipal (LCM 21/2004).

Nesse
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. PLANTA GENÉRICA DE VALORES. PUBLICAÇÃO OFICIAL. NECESSIDADE. 1. A Planta
Genérica
de Valores,
por

conter
dados
indispensáveis
à
apuração
da base de
cálculo
do IPTU,
deve
ser
objeto
de
publicação

oficial
. A
mera

afixação
da Planta de Valores no
átrio
da
sede

do

município

não

supre
a
mencionada

exigência
.
Precedentes
do STJ. 2.
Recurso
Especial
não

provido
.
(STJ -
REsp
: 1645832 SP 2016/0321250-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de
Julgamento
: 07/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
19/04/2017)

No caso concreto, as
partes
divergem

quanto ao

imóvel

estar

enquadrado
no
Nível
Fiscal 1, 7
ou
9 e
não

há

qualquer

documento

nos
autos
capaz de elucidar essa qu
estão
.

Embora o raciocínio desenvolvido pelo munícipio reclamado seja
lógico, ao
afirma
r
que o valor venal do
metro
quadr
ad
o de
imóveis localizados
dentro do condomínio é relativamente superior ao
das regiões circunvizinhas, isso
não

altera o fato de
que o cálculo do valor venal
deve ser
elaborado com
critérios objetivos, previamente estabelecidos por lei
, situação que não ocorreu no presente caso ou não foi
demonstrada
nos autos.

Assim, considerando que não há evidência
s
de que o IPTU
do lote 2183, do ano de 2021, foi calculado com base em critérios objetivos e previamente autorizados por lei, o seu valor deve ser recalculado.

Em
situação

idêntica
, a
Turma

Recursal

já
se
manifestou
:

AUMENTO EXPRESSIVO DE VALOR DE IPTU – CONDOMÍNIO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – ESTRUTURA DIFERENCIADA – IPTU DIVERSO – ILEGALIDADE DO AUMENTO TRIBUTÁRIO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS UTILIZADOS PARA O AUMENTO – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 37 DO CODIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA E DO TEMA 1084 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INOBSERVÂNCIA AO PRINCIPIO DA TRANSPARÊNCIA – AUMENTO EXCESSIVO – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO – PLEITO DE DESCONTO POR CALÇAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para que
o

ente

Município

avance

sobre
o
patrimônio
e
renda
do
contribuinte
,
necessário
que
demonstre

os

critérios

objetivos
que
foram

utilizados
para o
aumento

tributário
.
(N.U 1004556-40.2022.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/11/2023,
publicado
no DJE 16/11/2023).

Importante destacar, que
mesmo
se considerarmos ser possível identificar o Nível em que estaria enquadrado o imóvel do recorrente, ai
nda assim o reajuste não se mostra
ria
legal, como bem destacado no voto do relator, juiz Sebastião Arruda Almeida, no pro
cesso acima citado
:

Acolho o pleito recursal, eis que os documentos acostados nos autos, bem como os argumentos fático-jurídicos invocados pelas partes litigantes, revelam que no ano de 2020, o Poder Executivo do Município de Pintes e Lacerda/MT encaminhou a Mensagem de Governo n.o 086/20202, Projeto de Lei, buscando a aprovação da PLANTA GENÉRICA DE VAOLRES para setorização de Bairros, seus coeficientes e da fórmula de
calculo
para lançamento dos tributos do Município e
á
outras providências (ID 172151746).

Nota-se que esse Projeto de Lei, apesar de sugerir que a atualização da Planta Genérica de Valores tinha por objetivo a Setorização de Bairros, mirou, exclusivamente, o Condomínio Flores do Vale, objeto da tributação municipal aqui questionada, inclusive, com a elevação do nível
07 equivalente
a 020
UPF’s
/MP para nível 09, correspondente a 12,00
UPF’s
/MP. Foi explicado que tal empreendimento surgiu após a última atualização da aludida Planta Genérica, ocorrida em 2015.

Aprovada a proposta legislativa, foi a mesma materializada na Lei Municipal n.o 199/2020.

O que chama a atenção é que, ao longo da instrução processual, não foram apresentados os dados mercadológicos utilizados pelo Município recorrido para alcançar a atualização da Planta Genérica de Valores em relação ao empreendimento imobiliário Condomínio Flores do Vale, fato que, a meu sentir, fustiga o princípio da publicidade e transparência dos atos administrativos.

Com efeito, nota-se que o Município recorrido se apega, unicamente, aos aspectos formais da implementação da atualização da Planta Genérica de Valores. Buscou evidenciar que o valor de mercado de um lote de terras no aludido empreendimento é superior ao da PGV, apenas com o destaque de um suposto contrato imobiliário, parcialmente escanceado, firmado entre a parte recorrente e terceiros, prova que a meu sentir, se mostra juridicamente minguada, para fins de consideração judicial.

Adianto que a matéria aqui discutida, por se tratar de tributação do Poder Público, o
princípio
da publicidade e transparência devem ser prestigiados, pois para que o Município recorrido avance sobre o patrimônio e renda da parte recorrente, necessário que demonstre os critérios objetivos que foram utilizados para o aumento tributário, o que não ficou comprovado nos autos. Não se vislumbra o cumprimento do disposto no art.37 do Código Tributário Municipal de Pontes e Lacerda (Lei Complementar n.o 21/2004) assim escrito:

Art. 37 A planta genérica de valores será atualizada, anualmente, antes da ocorrência do fato gerador, o valor venal dos imóveis levando-se em conta os equipamentos urbanos e melhorias decorrentes de obras públicas recebidos pela área onde se localizam, bem como, o preço corrente no mercado, por Lei
especifica
.

Portanto, a meu sentir o Município recorrido não comprovou o cumprimento da tese jurídica assentada recentemente no Tema 1.084 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal - STF, assim ementada:

Tema: 1084

Título: Constitucionalidade da lei que delega à esfera administrativa, para efeito de cobrança do IPTU, a avaliação individualizada de imóvel não previsto na Planta Genérica de Valores (PGV) à época do lançamento do imposto.

Tese adotada:

É constitucional a lei municipal que delega ao Poder Executivo a avaliação individualizada, para fins de cobrança do IPTU, de imóvel novo não previsto na Planta Genérica de Valores, desde que fixados em lei os critérios para a avaliação técnica e assegurado ao contribuinte o direito ao contraditório.

É nesse sentido que a jurisprudência orienta, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IPTU. PLANTA GENÉRICA DE VALORES. PUBLICAÇÃO OFICIAL. NECESSIDADE. 1. A Planta Genérica de Valores, por conter dados indispensáveis à apuração da base de cálculo do IPTU, deve ser objeto de publicação oficial. A mera afixação da Planta de Valores no átrio da sede do município não supre a mencionada exigência. Precedentes do STJ. 2. Recurso Especial não provido.

(STJ - REsp: 1645832 SP 2016/0321250-4, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/04/2017)

EMENTA: APELAÇAO CÍVEL - MUNICÍPIO DE VARGINHA - LEI MUNICIPAL N.o 5.945/2014 - INCONSTITUCIONALIDADE - OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS TRIBUTÁRIOS - NÃO OCORRÊNCIA - PLANTA GENÉRICA DE VALORES - ESTUDOS PRÉVIOS - EMBASAMENTO PARA OS NOVOS VALORES VENAIS DOS IMÓVEIS. A base de cálculo do IPTU deve corresponder ao valor venal do imóvel, equivalente ao preço do imóvel caso este estivesse a venda no mercado imobiliário, apurado conforme critérios estabelecidos pela Planta Genérica de Valores, contendo esta dados indispensáveis à apuração da base de cálculo do imposto. A Lei Municipal n.o 5.945/14 de Varginha dispõe sobre a planta genérica de valores e estabelece os critérios de apuração do valor venal dos imóveis cadastrados no Município. Esta Lei foi julgada constitucional por este Tribunal de Justiça no julgamento da ADI n.o 1.0000.15.025947-1/001, tendo o
em
. Des. Relator ressalvado que distorções nos valores venais dos imóveis, matéria própria de discussão sob o aspecto da legalidade, poderia ser arguida em ação própria pelo contribuinte que se sentir lesado ou prejudicado. A última revisão dos valores dos imóveis tributados em Varginha ocorreu no ano de 1996, por meio do Decreto n.o 1.985/96, de forma que o grande lapso temporal (1996 a 2014) tem o condão de justificar o incremento do valor do tributo, caracterizando-se como atualização da base de cálculo. Não há elementos que indiquem que os novos valores aplicados pelo Município em relação ao contribuinte se mostrem desproporcionais, desarrazoados ou que ofendam o princípio da vedação ao confisco. Ao contrário, as provas dos autos demonstram que os valores adotados pelo Município decorreram de prévios estudos com ampla participação da sociedade, não havendo indicativos de que os novos valores adotados ofendam aos princípios constitucionais tributários. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MG - AC: 10707150108751001 MG, Relator: Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 20/09/2018, Data de Publicação: 11/10/2018)

Esse contexto fático-jurídico indicia que o aumento do valor do tributo em questão, pelo Município recorrido, se mostra excessivo, notadamente, levando-se em consideração a reclassificação do nível de categorização do empreendimento residencial da parte recorrente, saltando do nível 07, equivalente a 0,20
UPF’s
municipal, direto para o nível 09, com valor corresponde a 12,00
UPF’s
, sem se trazer os esclarecimentos técnicos para essa elevação acentuada.

Portanto
,
é
necessário
que
o

cálculo
do IPTU
seja

refeito
na forma
determinada pelos artigos 37, parágrafo único, e 435, ambos do Código Tributário do Município de Pontes e Lacerda
, que têm a seguinte redação:

Art.37...

Parágrafo único. Quando não forem objetos da atualização previstos neste artigo, os valores serão atualizados, de acordo com o estabelecido no parágrafo único do artigo 435, deste Código.

...

Art. 435 Fica instituído a UFPL (Unidade Fiscal de Pontes e Lacerda) em R$ 10,00 (dez reais), que servirá de base para os cálculos dos Tributos e algumas Penalidades Municipais.

Parágrafo único. A UFPL (Unidade Fiscal de Pontes e Lacerda) mencionado neste artigo e demais tributos serão atualizados anualmente por Decreto do Executivo Municipal, mediante aplicação do INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), acumulado dos últimos 12 (doze) meses.

Desconto
no IPTU no
Município
de Pontes e Lacerda.

Nos termos do artigo 41 do Código Tributário Municipal de Pontes e Lacerda (LCM 21/2004),
fará jus a

desconto
s

n
o
IPTU, pelo período de dois anos
(§6o)
,
o contribuinte que
realizar

a construção de muros no perímetro de seu terreno (25%)
ou de muros
e calçamento
no passeio público
(50%)
.

Vale consignar que para a concessão do referido desconto
é necessário
que o proprietário informe ao ente municipal a
realização das
referida
s
benfeitoria
s

(§ 5o)
:

Art. 41 O
Imposto
Predial e Territorial Urbano
será

calculado
de
acordo
com as
seguintes

alíquotas
:

I -
para

imóvel

construído
:

a) 0,5% (zero
vírgula

cinco

porcento
).

II -
para

imóvel

não

construído
(
terreno
):

a) 2% (
dois

porcento
).

(...)

§ 3o
Sobre
a
alíquota
do
imóvel

construído

aplica
-se o
Índice
de
Incentivo

ao

Urbanismo
e
Mobilidade
que
consiste
no
seguinte

desconto
:

a) 25% para
imóveis
que
tiverem

calçadas

construídas
no
passeio

público
. (
Redação

acrescida
pela Lei
Complementar
no 140/2015)

§ 4o
Sobre
a
alíquota
do
imóvel

não

construído
e que
não

seja

objeto
da
progressividade

imposta
pela lei
específica
,
aplica
-se o
Índice
de
Incentivo

ao

Urbanismo
e
Mobilidade
que
consiste

nos

seguintes

descontos
:

a) 25% para
imóveis
que
tiverem

muros

construídos
no
perímetro
do
terreno
.

b) 50% para
imóveis
que
tiverem

muros

construídos
no
perímetro
do
terreno
e
calçadas
no
passeio

público
.

§ 5o A
informação

sobre
a
construção
da
benfeitoria
que
atribui

ao

imóvel
a
característica

necessária
para
a

aplicação
do
Índice
de
Incentivo

ao

Urbanismo
e
Mobilidade
é de
responsabilidade
do
proprietário
do
imóvel
, e
será

prestada
junto
ao

Setor
de
Tributos
da
Prefeitura
Municipal
em

formulário

próprio
,
podendo

eventualmente
ser
incluída
de
ofício

por

ato

administrativo
,
sem

prejuízo
do
preenchimento
do
citado

formulário
com
identificação
do
funcionário
que
efetuou

a

anotação
.

§ 6o O
desconto

concedido

através
do
Índice
de
Incentivo

ao

Urbanismo
e
Mobilidade

será

aplicado

somente

por
2 (
dois
)
anos
,
sendo
o
primeiro
no
ano

subsequente
à
anotação
da
benfeitoria
no
cadastro
de
imóveis
da
Prefeitura
Municipal.

(...)

Em análise do conjunto fático probatório disponível
, observa-se que
não restou demonstrado que

o condomínio
possu
i
muro
e calçada (
passeio público
)
construídos
em todos o seu perímetro
, bem como
que
a informação da
eventual
construção
foi prestada
ao ente público.

As
fotos

apresentadas
com
a

inicial

não

suprem

a

exigência
legal, pois
não evidencia
m
que há construção em todo o perímetro do
condomínio
.

Ne
s
s
e
contexto, importante consignar que incumbe à parte reclamante a prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373 do CPC)
, razão pela
qual
, ante

a insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em desfavor da parte que possui o encargo probatório.

Portanto
,
conclui
-se que a
parte

reclamante

não

tem

direito

ao

desconto

previsto
no art. 41
do Código
Tributário
Municipal de Pontes e Lacerda (LCM 21/2004).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

parcial

provimento

para
r
eformar

parcialmente
a
sentença

objurgada
,
apenas
para
determinar
que
o

IPTU do
lote
2183,
referente
ao
ano
2021,
seja

recalculado

na forma determinada pelos artigos 37, parágrafo único, e 435, ambos do Código Tributário do Município de Pontes e Lacerda
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023